Tribunal: TJMT
Processo: 1033637-65.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033637-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 731.072.391-00 (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RECORRIDO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033637-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033637-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Geize Siqueira de Souza.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por condutora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de notificação da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a ausência de notificação pessoal da recorrente invalida o auto de infração de trânsito e se há nulidade no processo administrativo de imposição da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do entendimento do STJ (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei [PUIL] 372/SP), o Código de Trânsito Brasileiro não exige aviso de recebimento para a notificação da infração, bastando a comprovação do envio da comunicação ao endereço do condutor.

4.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao recorrente demonstrar eventual irregularidade na notificação, o que não ocorreu nos autos.

5.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a presunção de validade do auto de infração somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ilegalidade, inexistente no presente caso.

6.

A juntada de documento apenas na fase recursal, sem justificativa plausível para a sua não apresentação na fase de conhecimento, caracteriza inovação recursal e enseja a preclusão da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação de infração de trânsito não exige aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio pelo órgão de trânsito. O ônus da prova quanto à ausência de notificação é do condutor, não bastando mera alegação para anulação do auto de infração. Documentos juntados apenas na fase recursal, sem demonstração de inacessibilidade anterior, são considerados intempestivos e não podem ser apreciados.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileito, artgos 280, 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 11.03.2020; TJ-MT, RI 10130144820238110001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 22.09.2023; TJ-MT, AI 10002213120238119005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033637-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033637-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Geize Siqueira de Souza.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Geize Siqueira de Souza.

Ação:
Anulatória de Autos de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

326331385
):
julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

326331387
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 326331391): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033637-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033637-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Geize Siqueira de Souza.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Geize Siqueira de Souza contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Anulatória
proposta pela recorrente
em
face
do
Município de Cuiabá-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora,
em síntese,
alega que foi autuada diversas vezes pelo requerido por infringir normas de trânsito, pugnando pela nulidade das multas, uma vez que alega não ter recebido
nenhuma notificação
.

Entretanto, conforme bem consignado na sentença:

“Dito isso, verifica-se dos documentos juntados no ID. 199955502, o número dos autos de infração, a data e horário, bem como, o histórico de expedições das notificações (autuação e penalidade), e os recursos administrativos protocolados pela parte autora.

Assim, denota-se que, ao contrário do que alega a parte autora, houve a expedição das notificações dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, conforme dispõe a Lei nº 9.503/1997, razão pela qual o pedido de anulação dos autos de infração, com o consequente prejuízo em seu direito de defesa, não prospera”.

Em que pese a autora alegar, nas razões recursais, que não houve comprovação do envio e recebimento das correspondências, r
egistre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Ressalte-se, outrossim, que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

No caso, a autora não se desincumbiu do ônus probatório no que tange à comprovação de que
a notificação não foi enviada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Quanto ao documento juntado pela parte autora no Id. 330737399,
assinale-se que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil.

É bem verdade que o artigo 435 do mesmo diploma legal prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo também admitida a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Entretanto, caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No presente caso, portanto, incumbia à recorrente demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior do documento, o que não ocorreu, impondo-se, assim, sua desconsideração, por preclusão.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)”.

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2. A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada. (...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.(TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de recurso, especialmente quando assistida por advogado.

De igual forma, a conclusão n.º 26 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO

Por derradeiro, apenas a título argumentativo, o documento juntado pela parte não teria o condão de mudar o posicionamento de mérito, pois se trata de fotografia de uma placa, provavelmente retirada no órgão de trânsito, com os seguintes dizeres:

“O Detran não envia SMS, mensagens por aplicativos ou e-mails sobre sua CNH. A comunicação de penalidades à CNH é feita via Correios com código de postagem rastreável”.

Se a pretensão da parte com o referido documento era comprovar que o órgão de trânsito envia suas correspondências com aviso de recebimento, não logrou êxito, uma que
“código de postagem rastreável”
não significa o mesmo que
“aviso de recebimento”
.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025